Tribunal: TJSP
Processo: 1002848-44.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação proposta para declaração de nulidade de transferência de veículo ao réu, com alegação de fraude – Apelação - Afastamento da alegação de cerceamento de defesa, posto que a prova documental demonstra a inexistência de qualquer impedimento à alienação do veículo - O próprio autor permitiu a transferência de propriedade dele a seu sócio - Ao menos para os estritos termos

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação proposta para declaração de nulidade de transferência de veículo ao réu, com alegação de fraude – Apelação - Afastamento da alegação de cerceamento de defesa, posto que a prova documental demonstra a inexistência de qualquer impedimento à alienação do veículo - O próprio autor permitiu a transferência de propriedade dele a seu sócio - Ao menos para os estritos termos requeridos na petição inicial a ação não poderia mesmo ser acolhida - Fato constitutivo do direito carente de demonstração – Improcedência da ação mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002848-44.2017.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
LAERTE APARECIDO DE GODOI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
DANIEL FERNANDO RIBEIRO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e SELL
CENTER VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002848-44.2017.8.26.0099 -Voto no 14.783
2
VOTO No 14.783
Apelação Cível no 1002848-44.2017.8.26.0099
Comarca de Bragança Paulista / 3a Vara Cível
Apelante: Laerte Aparecido de Godoi
Apelados: Daniel Fernando Ribeiro e Sell Center Veículos Ltda.
COMPRA E VENDA Ação proposta para declaração de
nulidade de transferência de veículo ao réu, com alegação
de fraude
Apelação - Afastamento da alegação de
cerceamento de defesa, posto que a prova documental
demonstra a inexistência de qualquer impedimento à
alienação do veículo - O próprio autor permitiu a
transferência de propriedade dele a seu sócio - Ao menos
para os estritos termos requeridos na petição inicial a ação
não poderia mesmo ser acolhida - Fato constitutivo do
direito carente de demonstração Improcedência da ação
mantida - Recurso improvido.
Sentença proferida a fl. 204/6 desacolheu ação
proposta pelo procedimento comum por Laerte Aparecido de
Godoi contra Daniel Fernando Ribeiro e Sell Center Veículos
Ltda., condenado o autor nas despesas processuais e em
honorários de advogado de 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade processual.
Apela o autor. Reclama que não se produziu
prova testemunhal por ele requerida. No mérito, reitera a tese de
que foi vítima do sócio Daniel, em quem tinha confiança e através
dela obteve a propriedade do veículo que era somente dele
demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002848-44.2017.8.26.0099 -Voto no 14.783
3
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da r.
sentença.
O recurso não comporta provimento.
O apelante afirma que, em agosto de 2007,
adquiriu de Marcio Esteves Monteiro o veículo IM BMW 3181 M
SC, 1994, de placas CBO 9989, em nome Rita de Cássia Silva.
Segundo relato da petição inicial, confiando no
sócio Daniel, entregou a ele a documentação do veículo, para
retirá-lo de apreensão policial e com isto o mesmo Daniel alienou
o bem para a ré Sell Center.
A pretensão do autor era para a transferência do
veículo para ele, questão assim resolvida na sentença proferida:
(...)
Os pedidos iniciais são improcedentes.
O autor alega que a ré Sell Center, juntamente
com o réu Daniel, engendraram fraude para transferir o veículo
que o autor adquiriu de Márcio Esteves Monteiro e que estava
registro em nome de Rita de Cássia, com o fim de transferir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002848-44.2017.8.26.0099 -Voto no 14.783
4
veículo para o réu Daniel.
Todavia, nada prova sobre a fraude.
Como já diziam os romanos “allegare nihil et
allegatum non probare pariasunt”, vale dizer alegar e não provar
equivale a nada alegar.
Assim, a parte autora não logrou produzir prova
que respaldasse quaisquer de suas alegações, não tendo, pois
se desincumbido de seu ônus probatório (Código de Processo
Civil, art. 373).
E a decisão não comporta qualquer alteração.
O autor nem sequer demonstra sobre o que
deporiam eventuais testemunhas. É absolutamente superficial a
sua alegação de cerceamento de defesa.
O que se tem nos autos é que a transferência de
propriedade do veículo se fez de forma regulamentar, observadas
as especificações da lei.
O documento de propriedade, obtido desta
forma, não pode ser invalidado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002848-44.2017.8.26.0099 -Voto no 14.783
5
No documento de transferência (DUT), juntado a
fl. 58, consta a assinatura do 1o réu, com firma reconhecida em
cartório, noticiando a venda à 2a ré.
Não havia impedimento algum para a alienação.
Ao menos para os estritos termos do pedido
formulado a ação não poderia ser acolhida.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao
recurso e eleva verba honorária arbitrada na sentença para 12%
do valor da causa.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
\ (assinatura eletrônica)